Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de decisão expressa de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça enseja o seu deferimento tácito.
2. Na espécie, embora devida a condenação da parte ré ao pagamento das despesas finais e dos honorários de sucumbência, a exigibilidade deve permanecer suspensa, conforme previsão do art. 98, § 3o do CPC, porquanto reconhecido o deferimento tácito do benefício.
3. Recurso conhecido e provido.